Tribunal: TJDFT
Processo: 0736151-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NÃO REALIZADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados às cédulas de crédito bancário de no 23971907, 23971908, 23971909, 23971910 e 23971912; e b) condenar a ré, a restituir à autora a quantia de R$45.530,91.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) possibilidade de rescisão do contrato de seguro prestamista na vigência do contrato de financiamento; e (ii) responsabilidade da ré pela devolução proporcional do prêmio pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto, em 22/06/2023 e 26/03/2025 a autora firmou cinco contratos de seguro prestamista, vinculados às cédulas de crédito 23971907, 23971908, 23971909, 23971910 e 23971912, ocasião em que foi exigida a indicação de avalistas ou a contratação de seguro prestamista (ID 74816990/ 74816994). Por opção, a autora aderiu ao seguro prestamista e não indicou avalistas, inexistindo qualquer abusividade ou lesão a ser enfrentada.
5. A Resolução CNSP no 365/2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, foi revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, de 1o de agosto de 2022. Assim, os contratos celebrados sob a égide da Resolução CNSP no 439, como é o caso, devem ser interpretados conforme os termos livremente pactuados, em observância ao princípio do pacta sunt servanda e à necessária preservação do equilíbrio contratual.
6. Outrossim, os contratos celebrados estabelecem cláusula de reciprocidade, segundo a qual são aplicadas taxas de juros mais vantajosas quando apresentada garantia (avalista, seguro prestamista ou garantia real com alienação de bens) e, na hipótese de exclusão da garantia, é assegurado ao credor a repactuação dos termos do contrato e a revisão das taxas aplicadas (ID 74816990/ 74816994). No caso, a consumidora não renegociou as dívidas e não ofereceu substituição da garantia, de forma que deve ser afastada a pretensão de rescisão do contrato de seguro prestamista.
7. O contrato acessório, celebrado a título de seguro prestamista, possui natureza de garantia creditícia e está vinculado ao contrato principal de crédito concedido, com o objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor. A rescisão autônoma desse contrato acessório, independentemente do oferecimento de outra garantia, compromete o equilíbrio da relação contratual, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. No mesmo sentido: Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CNSP No 365/2018, Resolução CNSP no 439/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel Da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025;